Tribunal: STJ
Processo: 5590217-63.2018.8.09.0074
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2630863 - GO(2024/0164166-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: DANIELA VAZ CARNEIRO
AGRAVADO
: MARUCELIA PIRES DA CUNHA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FAUZE ABDALA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: LEONARDO PIMENTA CURY - GO018991
FLÁVIA LUCIANA GEBRIM TEIXEIRA CURY - GO021973
AGRAVADO
: ANA LUCIA VAZ SIMAO
ADVOGADA
: GABRIELLE VAZ SIMAO - GO042407
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE IPAMERI
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDES MUSSI - GO046486
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
II, DA
ART. 11,
. CONDUTA ATÍPICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
LEI 8.429/1992
1. Recurso especial interposto contra acórdão que julgou improcedente o pedido em
ação civil pública ajuizada pelo agravante, ao fundamento de que, "revogado o inciso II
do artigo 11 da
, deixando de ser considerado ato de improbidade a
Lei 8.429/1992
conduta que nele estava descrito, não se afigura possível manter a condenação dos
apelantes no tipo inexistente".
2. Levando em consideração os fundamentos que embasam as teses fixadas no Tema
1199 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal e este Superior Tribunal vêm
decidindo no sentido de que as alterações promovidas pela
mais
Lei 14.230/2021
benéficas aos réus devem ser aplicadas aos processos em curso, inclusive para fins de
reconhecimento da atipicidade da conduta. Assim, inviável o acolhimento da pretensão
do agravante, no sentido de restabelecer a condenação dos agravados pela prática de
ato tipificado no revogado
II, da
, pois a conduta imputada não é
art. 11,
Lei 8.429/1992
passível de enquadramento em nenhum dos atuais incisos do mencionado artigo de lei.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56529481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a9d36a9f-a0ca-4368-8fc9-ef21f40d21e1

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a9d36a9f-a0ca-4368-8fc9-ef21f40d21e1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2630863 - GO(2024/0164166-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: DANIELA VAZ CARNEIRO
AGRAVADO
: MARUCELIA PIRES DA CUNHA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FAUZE ABDALA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: LEONARDO PIMENTA CURY - GO018991
FLÁVIA LUCIANA GEBRIM TEIXEIRA CURY - GO021973
AGRAVADO
: ANA LUCIA VAZ SIMAO
ADVOGADA
: GABRIELLE VAZ SIMAO - GO042407
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE IPAMERI
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDES MUSSI - GO046486
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
II, DA
ART. 11,
CONDUTA ATÍPICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
LEI 8.429/1992.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que julgou improcedente o pedido em
ação civil pública ajuizada pelo agravante, ao fundamento de que, "revogado o inciso II
do artigo 11 da
deixando de ser considerado ato de improbidade a
Lei 8.429/1992,
conduta que nele estava descrito, não se afigura possível manter a condenação dos
apelantes no tipo inexistente".
2. Levando em consideração os fundamentos que embasam as teses fixadas no Tema
1199 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal e este Superior Tribunal vêm
decidindo no sentido de que as alterações promovidas pela
mais
Lei 14.230/2021
benéficas aos réus devem ser aplicadas aos processos em curso, inclusive para fins de
reconhecimento da atipicidade da conduta. Assim, inviável o acolhimento da pretensão
do agravante, no sentido de restabelecer a condenação dos agravados pela prática de
ato tipificado no revogado
II, da
pois a conduta imputada não é
art. 11,
Lei 8.429/1992,
passível de enquadramento em nenhum dos atuais incisos do mencionado artigo de lei.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55698789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:22
Código de Controle do Documento: 53b36b32-e75a-47c1-95b4-bdcc6ee067cf

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS contra a decisão que negou
provimento ao recurso especial, em razão da consonância da conclusão do acórdão
recorrido com a jurisprudência deste Superior Tribunal.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "nada dispondo a
sobre a retroatividade, a alteração de tipos gerais e especiais exige
Lei 14.230/21
igualmente este juízo sobre a continuidade típica do ilícito, seja a partir da própria
seja à luz do artigo 37, §4o da CF" (fl. 2.332).
Lei 8.429/92,
Defende, ainda, que "deve ser dada interpretação conforme a Constituição,
enxergando a inexistência de taxatividade na nova redação do artigo 11,
, da
caput
sob pena de ser reconhecida a inconstitucionalidade da expressão
Lei 8.429/1992,
“caracterizada por uma das seguintes condutas”, por esvaziar a aludida norma e
implicar no retrocesso na proteção da probidade, igualdade e moralidade" (fl. 2.339).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada.
Impugnação da parte agravada pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
No acórdão recorrido, o Tribunal de origem julgou improcedente o pedido
formulado pelo agravante com base na seguinte fundamentação:

Os embargos de declaração opostos, portanto, tem como alvo a
condenação nas sanções atinentes ao tipo legal previsto no artigo 11,
.
II, da Lei n° 8.429/92
Porém, a Lei n°
revogou de forma expressa o referido tipo de
14.230/92
improbidade, deixando de considerar a conduta que antes era retratada
pelo mencionado dispositivo como antijurídica, em manifesta abolitio
Documento eletrônico VDA55698789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:22
Código de Controle do Documento: 53b36b32-e75a-47c1-95b4-bdcc6ee067cf

, situação que, diante do caráter sancionatório da norma antes em
iliciti
vigor, tem o condão de tornar inevitável a retroatividade da norma
benéfica, qual seja, a que afastou do mundo jurídica a conduta
considerada ímproba.
Não merece fomento jurídico a alegação do Ministério Público de
que a nova legislação não pode produzir efeito retroativos, máxime
quando, como ocorreu no caso concreto, a lei superveniente (Lei
n°
) deixou de considerar como ato marcado pela
14.230/2.022
improbidade a conduta imputada aos
na
apelantes/embargantes
.
petição inicial
Assim, revogado o inciso II do artigo 11 da Lei n°
deixando de
8.429/92,
ser considerado ato de improbidade a conduta que nele estava descrito,
não se afigura possível manter a condenação dos apelantes no tipo
inexistente, sob pena de ser negada a possibilidade de aplicação da
regra da retroação da
. Não é ocioso afirmar
abolitio iliciti
ser
impossível manter a condenação em sanção relacionada a fato
, devendo, nesse sentido, serem acolhidos os
típico inexistente
embargos opostos.
Se não bastasse, ainda que entenda não ser viável a aplicação da regra
da retroatividade da lei mais benigna (
), a condenação nas
abolitio iliciti
sanções do tipo, atualmente inexistente, inserido no artigo 11, inciso II,
da Lei de Improbidade ocorreu com base na existência de dolo
genérico. Porém, a Lei n°
exige, para a configuração
14.230/2.022,
do ato de improbidade, a prova inequívoca do dolo específico, ou
seja, a vontade livre e consciente da prático do ato considerado
.
ímprobo
Assim, por todos os ângulos em que a temática recursal seja apreciada,
deve o recurso de embargos de declaração oposto pelos apelantes ser
acolhido,
afastando,
assim,
a
contradição
interna
e
omissão supervenientes que surgiram após a prolação do acórdão, em
decorrênciadas profundas e substanciais alterações promovidas pela
no sistema de combate à prática dos atos de
Lei no 14.230/22
improbidade (fls. 1.770-1.771).

Em seu recurso especial, o agravante defendeu, em síntese, que
"o juízo
(a)
de verificação de possível ato ímprobo deve ser feito com base no artigo 11, inciso II,
vigente ao tempo da conduta perpetrada pelos recorridos, que, inclusive, resultou em
condenação em primeiro grau" (fl. 1.894);
"a despeito da tentativa do legislador em
(b)
Documento eletrônico VDA55698789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:22
Código de Controle do Documento: 53b36b32-e75a-47c1-95b4-bdcc6ee067cf

tornar taxativo o rol de condutas violadoras aos princípios da Administração Pública,
subsiste a tipicidade aberta decorrente do caput do artigo 11" (fl. 1.895); e
"deve ser
(c)
dada interpretação conforme a Constituição, enxergando a inexistência de taxatividade
na nova redação do artigo 11, caput, da
sob pena de ser reconhecida a
Lei 8.429/92,
inconstitucionalidade da expressão “caracterizada por uma das seguintes condutas”,
por esvaziar a aludida norma e implicar no retrocesso na proteção da probidade,
igualdade e moralidade" (fl. 1.902).
Ocorre que, levando em consideração os fundamentos que embasam as
teses fixadas no Tema 1199 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal e este
Superior Tribunal vêm decidindo no sentido de que, as alterações promovidas pela
mais benéficas aos réus, devem ser aplicadas aos processos em
Lei 14.230/2021
curso, inclusive para fins de reconhecimento da atipicidade da conduta. Dentre muitos,
cito os seguintes julgados:

[...] as alterações promovidas pela
ao
da
Lei 14.230/2021
art. 11
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa
Lei 8.249/1992
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado (ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz
Fux, relator p/ acórdão Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
.
22/8/2023,
6/9/2023)
[...] o panorama normativo da improbidade administrativa mudou em
benefício do demandado em razão de certas alterações levadas a
efeito ela
édito que, em muitos aspectos,
Lei 14.230/2021,
consubstancia verdadeira novatio legis in mellius. A improbidade
reconhecida na origem e mantida na decisão embargada tipifica o
revogado inciso I do
da
Não havendo suporte
art. 11
Lei 8.429/1992.
legal no
da LIA para a qualificação ímproba da conduta
art. 11
considerada no acórdão recorrido, é de rigor a improcedência do pedido
condenatório (EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp 1.294.929/RJ,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
22/4/2024,
.
26/4/2024)
[...] A
alterou substancialmente a Lei de Improbidade
Lei n.14.230/2021
Administrativa, exigindo dolo específico para a configuração do ato
de improbidade administrativa previsto no
da LIA, que
art. 11, inciso VI,
passou a demandar a demonstração de que a omissão na prestação de
contas visava ocultar irregularidades [...] A ausência de dolo específico
Documento eletrônico VDA55698789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:22
Código de Controle do Documento: 53b36b32-e75a-47c1-95b4-bdcc6ee067cf

remete à atipicidade da conduta, conforme jurisprudência consolidada
desta Corte Superior (
relator Ministro Teodoro
AREsp n. 2.245.356/SE,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
.
15/10/2025)
[...] . A despeito da conclusão da origem, as condutas narradas não
configuram o dolo específico exigido pela nova Lei de Improbidade
Administrativa. Tampouco pode ser considerado dano efetivo a mera
possibilidade, eventual e genérica, de obtenção de preços melhores por
meio de licitações [...] O enquadramento da conduta no
V, da LIA
art. 11,
atual, para fins de reconhecimento de continuidade típico-
normativa exigiria a demonstração de que as falhas no processo
seletivo tiveram o fim de beneficiar alguém determinado, o que não é
nem mesmo cogitado pelo Ministério Público (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp 2.147.671/SP,
julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
23/9/2025)

Assim, inviável o acolhimento da pretensão do agravante, no sentido de
restabelecer a condenação dos agravados pela prática de ato tipificado no revogado
II, da
pois a conduta imputada não é passível de
art. 11,
Lei 8.429/1992,
enquadramento em nenhum dos atuais incisos do mencionado artigo de lei.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:22
Código de Controle do Documento: 53b36b32-e75a-47c1-95b4-bdcc6ee067cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.630.863 / GO
Número Registro: 2024/0164166-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
559021763 55902176320188090074
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: DANIELA VAZ CARNEIRO
AGRAVADO
: MARUCELIA PIRES DA CUNHA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FAUZE ABDALA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS : LEONARDO PIMENTA CURY - GO018991
FLÁVIA LUCIANA GEBRIM TEIXEIRA CURY - GO021973
AGRAVADO
: ANA LUCIA VAZ SIMAO
ADVOGADA
: GABRIELLE VAZ SIMAO - GO042407
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE IPAMERI
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDES MUSSI - GO046486
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: DANIELA VAZ CARNEIRO
AGRAVADO
: MARUCELIA PIRES DA CUNHA DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA56500803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:37
Código de Controle do Documento: ae6a2a84-2c96-4744-9ff5-e074f6fe2ba1

AGRAVADO
: FAUZE ABDALA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS : LEONARDO PIMENTA CURY - GO018991
FLÁVIA LUCIANA GEBRIM TEIXEIRA CURY - GO021973
AGRAVADO
: ANA LUCIA VAZ SIMAO
ADVOGADA
: GABRIELLE VAZ SIMAO - GO042407
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE IPAMERI
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDES MUSSI - GO046486
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:37
Código de Controle do Documento: ae6a2a84-2c96-4744-9ff5-e074f6fe2ba1